Tribunal: TJMT
Processo: 1013400-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013400-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELZA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 004.998.997-92 (RECORRIDO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA 05/12/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DO DEPENDENTE À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. APLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA No 13 DA ANS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que garantiu à dependente do titular falecido o direito de permanecer no plano de saúde nas mesmas condições contratuais e condenou a ré à restituição de valores cobrados indevidamente.

2.

Aplicação da Súmula Normativa no 13 da ANS, que assegura aos dependentes a manutenção do plano familiar após o período de remissão, nas mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, independentemente da categoria do contrato.

3.

A conduta da ré, ao negar continuidade do plano de saúde sob alegação de ausência de previsão contratual, viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que ignora o direito de proteção e a expectativa legítima da consumidora.

4.

Reconhecimento da abusividade na exigência de pagamento de mensalidades após o falecimento do titular, com enriquecimento sem causa por parte da operadora, configurando-se ato ilícito e determinando-se a restituição dos valores pagos indevidamente.

5.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

determinar à requerida que autorize a manutenção da autora no plano de saúde identificado pelo contrato de adesão no 271491
3, na condição de titular, assumindo o pagamento das mensalidades atinentes à sua quota-parte, a contar do término do período de remissão (01/10/2026); b)

condenar a reclamada a restituir à autora o valor de R$ 45.902,28, em sua forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, que visa reformar a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu o direito de
ELZA SOUZA DOS SANTOS
à manutenção do plano de saúde após o falecimento do titular, seu esposo, além de determinar a restituição de valores cobrados indevidamente. A demandante, idosa e hipervulnerável, foi abruptamente informada de que, em razão de seu perfil, não poderia manter o plano, sendo-lhe negado acesso aos mesmos serviços de que usufruía como dependente, mesmo com previsão de benefício de remissão contratual.

A seguradora cancelou o plano da autora sob o argumento de que o contrato não previa a manutenção para dependentes após o falecimento do titular, exigindo que a autora solicitasse formalmente o cancelamento para ativação do benefício de remissão.

Tal conduta é manifestamente abusiva e ilícita, uma vez que se contrapõe ao disposto na Súmula Normativa no 13 da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), que protege a manutenção dos contratos de plano familiar nas mesmas condições, mesmo após o período de remissão. Segundo a Súmula 13 da ANS:

“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

Além disso, a Lei no 9.656/98, no artigo 30, §3o, assegura o direito de permanência dos dependentes nas mesmas condições contratuais, sendo essa proteção especialmente relevante diante da situação de vulnerabilidade da demandante, agravada pela idade avançada e recente perda do cônjuge.

A conduta da seguradora ao negar a continuidade do plano configura violação à boa-fé objetiva, princípio que deve reger as relações contratuais, especialmente em contratos de adesão e de longa duração, como os de plano de saúde.

A seguradora impôs condições excessivamente onerosas e desarrazoadas à autora, inclusive a exigência de documentos impossíveis de serem fornecidos, como a solicitação de cancelamento pelo próprio titular, já falecido. Tais práticas, além de abusivas, evidenciam a tentativa de onerar indevidamente a beneficiária e descumprir o contrato em prejuízo dos direitos dela.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1026997-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - MORTE DO TITULAR - ESTIPULAÇÃO INDEVIDA DE DATA PARA CANCELAMENTO DO PLANO - DIREITO DE PERMANÊNCIA NÃO OBSERVADO - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como no caso, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes." (AgInt no REsp 1.861.910/DF , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em10/08/2020, DJe de 13/08/2020). 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. 5. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1011299-57.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

A boa-fé objetiva exige que as partes atuem com lealdade, transparência e respeito mútuo, preservando as legítimas expectativas da outra parte contratante. Neste caso, a expectativa legítima da autora, amparada por vasta jurisprudência e regulamentação, era de permanecer no plano, mesmo após o término da remissão, assumindo a quota-parte do pagamento.

A seguradora continuou cobrando mensalidades mesmo após o falecimento do titular, gerando grave prejuízo financeiro para a autora, que, em luto e sem respaldo, foi obrigada a arcar com os valores, que totalizaram R$ R$ 45.902,28. A exigência do pagamento em tal situação é ilícita e caracterizadora de enriquecimento sem causa por parte da ré, devendo o valor ser restituído à autora. A má-fé da ré se evidencia ao cobrar valores que já não deveriam ser devidos, ignorando o direito da autora ao benefício de remissão.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024